Tribunal: TJSP
Processo: 2094072-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000867493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2094072-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Jales, em
que são agravantes VALDECIR ROSSAFA RODRIGUES e MARIA
ESTELA DA SILVA ROSSAFA, é agravado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO
PINHO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2094072-47.2020.8.26.0000 - Voto no 43697
2
Agravo de Instrumento no 2094072-47.2020.8.26.0000
Agravantes: Valdecir Rossafa Rodrigues e Maria Estela da Silva Rossafa
Agravado: Banco do Brasil S/A
Interessados: Manoel Mansur Mendes, Vilma Aparecida Rossafa Mendes,
Afonso Rossafa, Claudemir Rossafa Sanches, Deille de Lima Rossafa e Rosa
Miguel Transportes
Comarca: Jales
Voto no 43697
Ementa: Execução de título extrajudicial. Bloqueio
de veículo via Renajud. Alegação de que o bem não
mais pertence ao executado, diante de alienação
ocorrida antes do ajuizamento da execução.
Documentos dos autos que corroboram as alegações
do recorrente. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. Decisão proferida em sede de execução de título
extrajudicial, e que indeferiu pedido de desbloqueio de veículo.
Os recorrentes afirmaram que houve o
bloqueio, via Renajud, da carreta que se encontrava em nome
do agravante Valdecir.
Alegou que referido bem havia sido alienado a
terceiros muito antes do início da demanda, motivo pelo qual
deveria ser removida a restrição que recai sobre o veículo, a
fim de que o mesmo possa ser transferido ao seu verdadeiro
possuidor/dono.
Aduziu que a decisão agravada indeferiu o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2094072-47.2020.8.26.0000 - Voto no 43697
3
pedido com fundamento, simplesmente, na mera discordância
da parte contrária.
Frisou que vendeu o bem para Clodoaldo
Aparecido Saldo em 03/08/2016, consoante contrato anexado,
mediante pagamento em 23 parcelas.
"Findo o prazo de pagamento e apesar da
tradição ter sido realizada há tempos, a transferência de
titularidade foi impedida em razão de bloqueio judicial exarado
em outros autos (001787-73.2016.8.26.0297, em trâmite pela
1a Vara Judicial de Jales), levada à cabo em 17 de agosto de
2018" (fls. 04).
Ressaltou que a restrição imposta naqueles
autos foi levantada em 11/06/2019. Porém, salientou que, antes
mesmo do cancelamento da restrição, sobreveio o bloqueio da
carreta no feito originário.
Aditou
que,
diante
do
insucesso
na
transferência formal da carreta, o adquirente solicitou ao
agravante que formalizasse contrato de comodato em favor de
terceiro, que dela faria uso enquanto perdurasse o imbróglio da
transferência.
O recurso foi processado com as formalidades
legais, e parcial efeito suspensivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2094072-47.2020.8.26.0000 - Voto no 43697
4
Contraminuta às fls. 56/62.
É o relatório.
O agravante demonstrou por meio do
documento juntado às fls. 423/425 dos autos originários que
celebrou contrato de compra e venda da carreta cor vermelha,
marca/modelo Randon SR CA, Placa EGK 2845, figurando
como comprador o sr. Clodoaldo Aparecido Saldo, na data de
03/08/2016, sendo que a firma do sr. Clodoaldo foi
reconhecida em 12/08/2016.
Restou avençado neste contrato que a
transferência da posse do bem se dava naquele momento,
sendo que a transferência do domínio junto ao Detran-SP
ocorreria após a quitação integral das prestações.
Os contratantes pactuaram que o pagamento
seria realizado mediante a entrega de 10 cheques no valor
individual de R$ 2.175,00, e outro cheque no valor de R$
28.275,00, o qual seria trocado oportunamente por outros 13
cheques no valor individual de R$ 2.175,00, posto que o
comprador não dispunha de folhas de cheques suficientes
naquela oportunidade.
Foram apresentadas cópias dos cheques às fls.
433/439.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2094072-47.2020.8.26.0000 - Voto no 43697
5
O recorrente demonstrou que houve o
bloqueio judicial de transferência da carreta em virtude de
decisão proferida nos atos no 100178772320168260297,
conforme fls. 04, na data de 17/08/2018.
Ainda, apresentou cópia de decisão que
determinou o levantamento da restrição via Renajud, em
11/06/2019 (fls. 04).
Porém, consoante fls. 339 dos autos originais,
houve determinação de bloqueio da transferência do bem por
ordem concretizada em 31/05/2019.
Ou seja, quando foi levantada a restrição
inserida nos autos acima citados, remanesceu o bloqueio de
transferência determinado no presente feito.
Diante
de
todo
este
contexto,
restou
justificada a celebração do contrato de comodato da carreta
pelo próprio sr. Valdecir Rossafa Rodrigues, posto que o
mesmo ainda figura como proprietário do veículo junto ao
órgão de trânsito, salientando-se que referido contrato de
comodato contou com anuência expressa de Clodoaldo
Aparecido Saldo (fls. 34), que é o terceiro comprador do bem.
Desta feita, considerando toda a documentação acima mencionada, tem-se que restou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2094072-47.2020.8.26.0000 - Voto no 43697
6
devidamente comprovada a versão dos fatos apresentada pelo
agravante, de modo que foi suficientemente comprovado que o
veículo bloqueado já não mais lhe pertencia desde agosto de
2016, ao passo que a execução foi distribuída em 03/09/2018.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso,
para determinar o levantamento do bloqueio que recai sobre o
veículo da marca/modelo SR/Randon SR CA, Placa EGK
2845.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador